Tribunal: TJMT
Processo: 1004957-52.2025.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004957-52.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DORIVALDO LOURENCO - CPF: 447.829.851-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Apelação cível. Cumprimento provisório de decisão interlocutória. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento. Honorários advocatícios. Impossibilidade de fixação
. Tema 525 do
stj
.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cumprimento provisório de decisão interlocutória, por meio da qual se declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do julgamento do recurso em razão da pendência de apelação nos autos principais; (
ii
) estabelecer se é admissível o cumprimento provisório de decisão interlocutória em autos apartados; (
iii
) determinar se houve afronta ao princípio da dialeticidade recursal; e (
iv
) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em cumprimento provisório de decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, não se justifica,
pois,
a controvérsia relativa aos honorários advocatícios no cumprimento provisório possui natureza processual autônoma e não depende do julgamento da ação principal.

4.
O cumprimento provisório de decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência pode ser promovido em autos apartados, inexistindo vedação legal, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da eficiência e da efetividade da tutela jurisdicional.

5.
Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à condenação em honorários advocatícios.

6.
O art. 85, § 1º, do CPC prevê honorários no cumprimento provisório de sentença, não abrangendo o cumprimento provisório de decisão interlocutória, cuja natureza é precária e instrumental.

7. Nos termos do Tema 525 do STJ, é incabível o arbitramento de honorários advocatícios em execução provisória, devendo eventual fixação ocorrer apenas quando estabilizado o título executivo.

8. Tratando-se de cumprimento provisório de decisão liminar que determinou o fornecimento de medicamento, anterior à prolação da sentença de mérito, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese.

9
.
Recurso

provido.

Tese de julgamento: “
1. É incabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento provisório de decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência. 2. O cumprimento provisório de tutela provisória pode ser processado em autos apartados, inexistindo vedação legal. 3. A controvérsia relativa a honorários no cumprimento provisório não se subordina ao desfecho definitivo da ação
principal
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 1º e § 3º, I; 297, parágrafo único; 313, V, “a”; 520; 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 525; TJMT,
ApCiv
nº 1002229-43.2022.8.11.0007, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de cumprimento provisório de decisão interlocutória, na qual foi declarada extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O apelante suscita, preliminarmente, a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da apelação cível interposta nos autos do processo n. 1003722-50.2025.8.11.0007. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) (Id 341845449).

Em sede de contrarrazões, o apelado manifestou-se pelo
não conhecimento
da apelação e, subsidiariamente, pelo seu
não provimento
(Id 341850351).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, porquanto inexistente interesse público na demanda (Id 343859856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminares

I – Da suspensão do feito (art. 313,
V, alínea “a”, do CPC):

O Estado requer a suspensão do julgamento do recurso, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de que haveria questão prejudicial externa, uma vez que a condenação ao pagamento de honorários no cumprimento provisório decorre de decisão liminar proferida nos autos principais nº 1003722-50.2025.8.11.0007, cuja sentença de mérito ainda se encontra pendente de julgamento em sede de apelação.

Sustenta que eventual provimento do recurso interposto no processo principal tornaria incoerente a condenação imposta, motivo pelo qual defende o sobrestamento do feito até a definição definitiva da controvérsia originária.

Sem razão.

No caso dos autos, não há falar em suspensão do processo, porquanto os honorários fixados no cumprimento provisório de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não dizem respeito ao direito material do apelado à disponibilização do medicamento pleiteado no processo n. 1003722-50.2025.8.11.0007, mas sim ao recebimento de verba honorária decorrente do trabalho desempenhado neste incidente executivo autônomo.

Em outras palavras, a verba honorária fixada nestes autos não se vincula ao êxito da demanda cujo objeto consiste no fornecimento do medicamento, mas ao labor desenvolvido pelos patronos da parte exequente para superar a resistência do devedor, Estado de Mato Grosso, ao cumprimento de ordem judicial eficaz, proferida em sede de tutela de urgência, consubstanciada em decisão interlocutória.

Veja-se que, na hipótese sustentada pelo apelante, a suspensão do feito somente seria cabível se a presente ação dependesse do julgamento de outro processo ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constituísse o objeto principal dos autos originários, nos termos do art. 313, inciso V, alínea
“a”
, do Código de Processo Civil:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
”

Como já esclarecido anteriormente, a controvérsia relativa aos honorários fixados no cumprimento provisório não depende do julgamento da apelação interposta nos autos principais, tampouco da definição acerca da relação jurídica ali discutida, mas refere-se a verba de natureza eminentemente processual, decorrente da resistência injustificada ao cumprimento de decisão judicial dotada de eficácia, cuja apreciação prescinde do desfecho definitivo da ação originária.

Assim,
a preliminar arguida
não merece ser acolhida
.

II – Da possibilidade de cumprimento provisório em autos apartados:

Outrossim, o Estado sustenta que a efetivação da tutela provisória deveria ocorrer nos próprios autos, ao argumento de que a aplicação do regime do cumprimento provisório seria apenas parcial, nos termos do art. 297, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo excepcional a instauração de autos apartados, restrita às hipóteses de recurso contra sentença, circunstância que, segundo alega, não se verificaria no caso concreto.

A tese não merece acolhida.

Embora o art. 297, parágrafo único, do Código de Processo Civil disponha que a efetivação da tutela provisória observe as normas do cumprimento provisório
“no que couber”
, o ordenamento processual não estabelece qualquer vedação à autuação em autos apartados, tratando-se de providência de índole eminentemente procedimental, cuja adoção deve atender aos princípios da instrumentalidade das formas, da eficiência e da efetividade da tutela jurisdicional.

A lei processual não impõe forma rígida de tramitação, sendo plenamente admissível a organização do feito de modo a evitar tumulto processual e assegurar o adequado acompanhamento da medida executiva.

Cumpre ressaltar que a execução provisória de sentença pressupõe a interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos dos
arts
. 520 e seguintes do Código de Processo Civil, ao passo que a efetivação da tutela provisória decorre da própria eficácia imediata da decisão interlocutória, consoante dispõe o art. 297 do mesmo diploma legal, tratando-se, portanto, de regimes jurídicos distintos, que não se confundem nem se condicionam reciprocamente.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de admitir o cumprimento provisório da decisão que concede tutela de urgência, conforme se extrai do seguinte precedente:

“É possível o ajuizamento de pedido de cumprimento provisório de tutela de urgência, em interpretação teológica e sistemática no CPC/15, sobretudo o disposto no parágrafo único do art. 297 do CPC.” (TJMT,
AgInt
1002229-43.2022.8.11.0007, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023).

Ademais, o bloqueio de valores foi determinado, inclusive, por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022219-36.2025.8.11.0000, conforme se verifica do dispositivo do voto então proferido:

“
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar o bloqueio imediato de valores em desfavor do Estado de Mato Grosso, no valor suficiente para aquisição do medicamento
Nivolumabe
480mg por seis meses, conforme menor orçamento apresentado, com liberação gradual mediante comprovação da continuidade do tratamento, alertando o juízo singular, todavia, acerca da necessidade de prévia apreciação da alegada incompetência absoluta.
”

Diante do exposto, inexistindo vedação legal à autuação do cumprimento provisório em autos apartados, bem como demonstrado que a efetivação da tutela provisória decorre da eficácia imediata da decisão interlocutória, revela-se improcedente a alegação de irregularidade suscitada pelo Estado.

Assim, embora a alegação tenha sido deduzida pelo Estado no mérito recursal,
afasto-a em sede de preliminar
, porquanto o seu acolhimento acarretaria a prejudicialidade da análise do mérito propriamente dito.

III – Da afronta ao princípio da dialeticidade recursal:

Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta que a apelação não deve ser conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas da “
ratio

decidendi
”
(razão de decidir).

Afirma que a ausência de ataque direto aos fundamentos decisórios inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa, circunstância que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conduziria ao não conhecimento do recurso.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que o apelante, nas razões recursais, impugnou de forma específica os fundamentos do provimento jurisdicional recorrido, notadamente a sentença que declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, do mesmo diploma legal.

Assim, inexistente violação ao princípio da dialeticidade recursal,
afasto a preliminar
.

De início,
conheço

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Mérito

I – Do cabimento de honorários sucumbenciais em cumprimento provisório:

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta ser indevida a fixação de honorários advocatícios no cumprimento provisório, instaurado em autos apartados contra a Fazenda Pública, por incompatibilidade com o regime constitucional dos precatórios, uma vez que o ente público somente pode efetuar pagamentos após o trânsito em julgado da fase de conhecimento.

A alegação comporta
acolhimento
, ainda que por fundamentação diversa.

Dispõe o art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Observa-se que o dispositivo legal faz referência expressa ao cumprimento provisório de sentença, não abrangendo, de modo específico, a hipótese de cumprimento provisório de decisão interlocutória, como se verifica no caso concreto, em que se objetiva a efetivação de tutela de urgência deferida nos autos n. 1003722-50.2025.8.11.0007.

A distinção é relevante, pois o cumprimento provisório de decisão interlocutória possui natureza precária e instrumental, voltada à imediata efetivação da tutela concedida, não se confundindo com o cumprimento provisório de sentença, o qual pressupõe pronunciamento de mérito e se submete a regime jurídico próprio. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 525, firmou a seguinte orientação:

“
Em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do
exequente.

Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios.
”

Dessa forma, embora seja legítima a instauração do cumprimento provisório com vistas a assegurar a efetividade da tutela provisória, não se revela juridicamente adequada a fixação de honorários sucumbenciais nesse estágio processual, devendo eventual arbitramento ser postergado para momento ulterior, quando estabilizado o título executivo e observada a sistemática legal aplicável.

No caso concreto, a parte apelada promoveu o cumprimento de decisão liminar que determinou o fornecimento do medicamento
Nivolumabe
480 mg (uma aplicação mensal), conforme prescrição médica (Id 341845419). Embora posteriormente tenha sido proferida sentença nos autos principais, o cumprimento não se refere a esse pronunciamento, porquanto requerido em momento anterior à sua prolação, circunstância que afasta sua caracterização como cumprimento provisório de sentença.

Assim, tratando-se de execução provisória de decisão interlocutória, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em consonância com o entendimento desta Corte:

“Tratando-se de execução provisória de decisão, descabido o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do Tema Repetitivo 525 do STJ, situação que se distingue daquela que consubstanciou o julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF.” (TJMT,
ApCiv
1002229-43.2022.8.11.0007, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença
no tocante à

condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
afastando-a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026